Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721575-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THALES VENÍCIO FERREIRA SANTOS RECORRIDA: AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que o fato de ter realizado movimentações não comprova sua má-fé e nem impede que se alcance o propósito de resguardar o mínimo existencial em favor do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, e §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que o valor do bloqueio atingiu o saldo total em conta poupança, de pouco mais de R$600,00 (seiscentos reais), a movimentação bancária relatada não sem (sic) mostra compatível com a de uma conta investimento, que é utilizada apenas para reserva financeira, mas, sim, como de conta corrente. (...) verifiquei que o Agravado não trouxe aos autos de origem, tampouco neste instrumento, indicação da remuneração atualizada, dos gastos mensais, de comprometimento expressivo de renda ou outros elementos que permitissem uma melhor análise da dinâmica familiar dele, quedando-se inerte quanto à apresentação de contraminuta ao Agravo (ID 28666258). Portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor penhorado era indispensável ao custeio da subsistência dele e da família. Na ausência de provas das despesas ordinárias suportadas pelo devedor e do consequente risco à dignidade dele e da família, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio do Executado à satisfação do direito substancial do credor” (ID 30328309). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. INCLUSÃO AUTOMÁTICO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/05. ART. 835 DO CPC. ORDEM DA PENHORA. POSSÍVEL DESRESPEITO. EXPRESSA MENÇÃO À TENTATIVA FRUSTRADA DE EXECUÇÃO DO VALOR EM DINHEIRO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO VALOR EQUIVALENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESSUPOSTA A IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A IMPENHORABILIDADE A OUTROS INVESTIMENTOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSIDERADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BEM SUPOSTAMENTE FORA DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. TESE AUTÔNOMA, E NÃO CONTRADITADA. SÚMULA 283/STF. ART. 836 DO CPC. VALOR DIMINUTO DA PENHORA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE DO PARÂMETRO PRETENDIDO. DESPROPORÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA COM ENFOQUE NOS CUSTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 4. A ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso especial. Caso em que o acórdão recorrido não apreciou quais seriam as peculiaridades que afastariam a extensão da norma do art. 833, X, do CPC, para incluir também o valor vertido a fundo pecuniário na modalidade consórcio; tampouco foram opostos embargos de declaração correspondentes. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O acolhimento da pretensão recursal para estender a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários mínimos ao investimento em consórcio dependeria de examinar se o investimento aludido seria o único do recorrente; procedimento que demandaria a análise de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A ausência de argumento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido, e que não foi alvo da insurgência; obsta o exame do recurso especial. No caso, o incidente relativo ao excesso de execução não foi conhecido entre outros fundamentos com base na ausência de legitimidade do executado para defender direito de terceiro. O argumento, porém, não foi refutado pelo recorrente; atraindo a aplicação do óbice da Súmula 283/STF. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025